Tribunal: TJES
Processo: 5003313-50.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-50.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA SARAIVA NETO e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RETENÇÃO DE TAXA DE ADESÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17935857) opostos por SILVANA SARAIVA NETO contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17706139
)
, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto deixou de se pronunciar sobre a necessidade de adequação proporcional da taxa de administração ao tempo de efetiva participação no grupo de consórcio, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de retenção cumulativa da taxa de adesão e da taxa de administração, asseverando que tal prática configura cobrança em duplicidade (
bis in idem
), nos termos do art. 27, § 3º, II, da Lei nº 11.795/2008. Alega também que a manutenção da retenção integral dessas taxas afronta dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado ao manter a licitude das retenções conforme decidido na origem.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)